Tribunal: TJSP
Processo: 2216793-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. R. decisão agravada que indeferiu o requerimento. Dissolução irregular que não é motivo suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica. Confusão patrimonial ou desvio de finalidade não comprovados. Mera insolvência que não é suficiente, por si só, para desconsiderar a personalidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. R. decisão agravada que indeferiu o requerimento. Dissolução irregular que não é motivo suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica. Confusão patrimonial ou desvio de finalidade não comprovados. Mera insolvência que não é suficiente, por si só, para desconsiderar a personalidade jurídica e avançar sobre o patrimônio dos sócios. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2216793-35.2019.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que são agravantes
MARCELO BUCCHI e JOSE LUIZ BUCCHI JUNIOR, são agravados AUTO
POSTO SKAN LTDA e PAULO CEZAR BACOV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216793-35.2019.8.26.0000 - Indaiatuba - Voto no 17126 - 2/5
Agravo de Instrumento no 2216793-35.2019.8.26.0000
Agravantes: Marcelo Bucchi e Jose Luiz Bucchi Junior
Agravados: Auto Posto Skan Ltda e Paulo Cezar Bacov
Comarca: Indaiatuba
Voto no 17126
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Incidente de
desconsideração da personalidade jurídica. R. decisão agravada que
indeferiu o requerimento. Dissolução irregular que não é motivo suficiente
para a desconsideração da personalidade jurídica. Confusão patrimonial ou
desvio de finalidade não comprovados. Mera insolvência que não é
suficiente, por si só, para desconsiderar a personalidade jurídica e avançar
sobre o patrimônio dos sócios. Decisão mantida. Agravo de instrumento
desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/08), sem requerimento
de efeito ativo, interposto por Marcelo Bucchi e José Luiz Bucchi, em razão da r.
decisão de fls. 155/157 do incidente no 0007928-44.2017.8.26.0248, que
indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade
executada em fase de cumprimento de sentença (no
1004261-67.2016.8.26.0248).
Os agravantes alegam, em suma, que: a citação foi efetivada
apenas após três anos; a pessoa jurídica foi encerrada irregularmente; as
tentativas de restrição do patrimônio da agravada foram todos negativos;
agravada está figurando no polo passivo de diversas demandas na Justiça
Comum e na Justiça do Trabalho; está evidente o uso abusivo da personalidade
jurídica; a desconsideração da personalidade jurídica já foi determinada pelo
Poder Judiciário em outro processo (no 00058977-88.2012.8.26.0248.
Pugnam pelo provimento do recurso, para determinar a
desconsideração da personalidade jurídica e a integração dos sócios no polo
passivo do cumprimento de sentença.
Sem contraminuta (fls. 42/44).
Não houve oposição à realização do julgamento virtual (Resolução
549/2011 do Órgão Especial deste Tribunal, alterada pela Resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216793-35.2019.8.26.0000 - Indaiatuba - Voto no 17126 - 3/5
772/2017).
Recurso tempestivo (fls. 160 do incidente) e preparado (fls.
09/10).
É o relatório.
Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade
jurídica promovida no âmbito do cumprimento de sentença em que os
agravantes figuram como exequentes, e a agravada Auto Posto Skan Ltda., como
executada.
A r. decisão agravada indeferiu o pedido de desconsideração da
personalidade jurídica porque “ausente a demonstração do preenchimento dos
pressupostos legais específicos”.
O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, IV, do CPC.
Conforme jurisprudência do C. STJ, o mero encerramento das
atividades da sociedade não é suficiente para caracterizar abuso da
personalidade jurídica:
ADMINISTRATIVO.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA. REQUISITOS. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES OU
DISSOLUÇÃO IRREGULARES DA SOCIEDADE. INSUFICIÊNCIA.
DESVIO
DE
FINALIDADE
OU
CONFUSÃO
PATRIMONIAL.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a
desconsideração da personalidade jurídica prevista no artigo 50 do
Código Civil trata-se de regra de exceção, de restrição ao princípio da
autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Assim, a interpretação que
melhor se coaduna com esse dispositivo legal é a que relega sua
aplicação a casos extremos, em que a pessoa jurídica tenha sido
instrumento para fins fraudulentos, configurado mediante o desvio da
finalidade institucional ou a confusão patrimonial.
2. Dessa forma, o encerramento das atividades ou dissolução, ainda
que irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para a
desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do
Código Civil. Precedentes.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 794.237/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
15/03/2016,
DJe
22/03/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216793-35.2019.8.26.0000 - Indaiatuba - Voto no 17126 - 4/5
No mesmo sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. ABUSO NÃO
EVIDENCIADO.
1. Embora continue cabível em todas as fases da demanda, o
processamento do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica dependerá da demonstração, já no requerimento, da
probabilidade de preenchimento dos pressupostos legais autorizadores
da medida, conforme exigência expressa do art. 134, §4o, do Código de
Processo Civil em vigor.
2. Não demonstrado o abuso da personalidade jurídica, fosse por desvio
de finalidade, fosse por confusão patrimonial, faltando a prova,
inclusive, do exaurimento das tentativas de localizar bens da devedora.
3. Não se desconhece que a jurisprudência vinha admitindo o
redirecionamento da execução para os sócios da pessoa jurídica
também nas hipóteses de dissolução irregular desta, ato irregular
perpetrado pelo sócio em detrimento dos credores da empresa.
Contudo, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça definiu que a
dissolução, ainda que irregular, da sociedade empresária, não configura
fundamento suficiente a admitir a superação da sua autonomia
patrimonial. 4. Recurso não provido. Decisão mantida. (Agravo de
instrumento no 2108253-92.2016.8.26.0000, Relator Carlos Alberto
Garbi; 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; j. 19/08/2016)
A inexistência de patrimônio totalmente livre e disponível não é
apta, em princípio, a demonstrar suficientemente a ocorrência de confusão
patrimonial entre os sócios e a sociedade, tampouco desvio de finalidade.
Ainda, o mero fato de existirem execuções contra a sociedade ou
contra os sócios não representa a tentativa de fraudar credores, mas, no
máximo, a sua insolvência.
A jurisprudência do C. STJ aponta no sentido de que a mera
insolvência da pessoa jurídica não é suficiente, por si só, para desconsiderar a
personalidade jurídica e avançar sobre o patrimônio dos sócios:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE SOCIETÁRIA E
RESPONSABILIDADE PESSOAL DOS SEUS SÓCIOS E ACIONISTAS
CONTROLADORES. INCABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DE DESVIO DE FINALIDADE OU DE EXCESSO DE PODER.
NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216793-35.2019.8.26.0000 - Indaiatuba - Voto no 17126 - 5/5
DESPROVIDO.
1. Com apoio no material fático-probatório constante dos autos, o
Tribunal local concluiu pela ausência de comprovação de desvio de
finalidade ou de excesso de poder a fim de justificar a aplicação da
Teoria da Desconsideração da personalidade societária. Infirmar tal
entendimento implicaria em reexame de provas, o que é vedado nesta
oportunidade a teor do que dispõe a Súmula 7 do STJ.
2. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica tem
aplicação no domínio do Direito Obrigacional e se restringe aos
casos em que a entidade originariamente obrigada deixa de
desempenhar a tempo e modo o dever jurídico assumido, em
decorrência ou em face de atos praticados pelos seus dirigentes,
controladores ou acionistas, com desvio de finalidade ou excesso
de poder (art. 50 do Código Civil), pelo que estes assumem a
responsabilidade ilimitada pela solvência daquele mesmo dever.
3. A insolvência da sociedade, ocorrente quando os seus recursos
são insuficientes para responder pelas obrigações assumidas, não
enseja, por si só, a aplicação da teoria da desconsideração de sua
personalidade, eis que os seus acionistas e controladores não estão
legalmente obrigados a realizar aportes financeiros emergenciais.
4. Agravo Regimental da COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DE
SÃO PAULO - SABESP desprovido. (AgRg no AREsp 28.612/SP, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 14/08/2012, DJe 21/08/2012) (original sem grifos).
E a desconsideração da personalidade jurídica deferida no
processo no 00058977-88.2012.8.26.0248 não vincula o curso do presente
processo.
Destarte, ausentes novos elementos aptos a elidir as convicções
judiciais já esposadas na decisão liminar que indeferiu o requerimento de efeito
ativo pretendido pela parte agravante, de rigor a manutenção da r. decisão
agravada.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de
embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator